Tribunal: TJES
Processo: 0005478-25.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005478-25.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RACHEL SIMOES DOS SANTOS

APELADO: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005478-25.2017.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA
: RACHEL SIMOES DOS SANTOS

EMBARGANTE/EMBARGADA
:
JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão (Id. 15629419) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por RACHEL SIMOES DOS SANTOS, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios contratuais a JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS.

O primeiro recurso (Id. 16021091) foi oposto por RACHEL SIMOES DOS SANTOS, representada pela Defensoria Pública. Em suas razões, sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição ao confirmar a condenação no patamar máximo previsto no contrato (
ad exitum
), em vez de determinar o arbitramento judicial proporcional ao serviço efetivamente prestado. Alega que tal decisão diverge de precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça e viola os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), bem como o disposto no art. 22 da Lei nº 8.906/1994. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com fins de prequestionamento.

O segundo recurso (Id. 16034546) foi interposto por JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS. Aduz o embargante a ocorrência de omissão no julgado, argumentando que o Colegiado, ao negar integral provimento ao apelo da parte adversa, deixou de majorar os honorários de sucumbência, em desatenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e a tese firmada no Tema 1.059 do STJ. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão e majorar a verba honorária sucumbencial.

Em contrarrazões (Id. 16094485), JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS pugna pela rejeição dos embargos opostos por RACHEL SIMOES DOS SANTOS, ao argumento de inexistir vício e de se tratar de mero inconformismo.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de integração, cujo escopo é, tão somente, o de sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já analisada e decidida, constituindo via inadequada para manifestar o inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Feitas essas considerações preambulares, passo à análise conjunta dos recursos.

1. Dos Embargos de Declaração de RACHEL SIMOES DOS SANTOS

A embargante sustenta que o acórdão foi contraditório ao manter a condenação ao pagamento integral dos honorários
ad exitum
, quando, segundo seu entendimento, deveria ter procedido ao arbitramento judicial.

A tese não se sustenta. O vício da contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquele interno ao julgado, verificado entre seus fundamentos e a sua conclusão, o que manifestamente não ocorre na espécie.

O acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara, coesa e exauriente, concluindo que os honorários contratuais se tornaram exigíveis em sua integralidade não pelo êxito na demanda – que não ocorreu –, mas pela aplicação do art. 129 do Código Civil. Fundamentou-se que a própria cliente, por culpa exclusiva, obstou o implemento da condição suspensiva (o sucesso na causa trabalhista) ao não comparecer à audiência, o que, à luz do princípio da boa-fé objetiva, reputa verificada a condição para fins de exigibilidade da contraprestação.

A decisão colegiada foi expressa ao assentar:

"A conduta da apelante frustrou a possibilidade de implemento da condição de êxito, atraindo a incidência da regra disposta no artigo 129 do Código Civil, que preceitua: 'Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]'. [...] Embora o dispositivo legal mencione o termo 'maliciosamente', a doutrina e a jurisprudência têm interpretado a norma de forma a abranger também os casos em que a parte, por culpa ou negligência, impede a ocorrência da condição, em clara violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as fases do contrato (art. 422 do CC)."

Vê-se, portanto, que a irresignação da embargante não se volta contra uma contradição interna do julgado, mas sim contra a própria tese jurídica adotada pelo Colegiado, o que configura nítida pretensão de rediscussão do mérito. Tal intento, contudo, transborda os limites estreitos dos embargos de declaração.

Ademais, é imperioso registrar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos levantados pelas partes, como se questionário fosse, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de seu convencimento. Nesse sentido, "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.).

Inexistente, pois, o vício apontado.

2. Dos Embargos de Declaração de JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

O escritório embargante aponta omissão no acórdão, por supostamente não ter havido a majoração dos honorários de sucumbência, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.

A alegação, contudo, parte de premissa fática equivocada.

Da simples leitura do dispositivo do acórdão embargado, extrai-se que a questão foi expressamente analisada e decidida por este Colegiado, nos seguintes termos:

"Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça." (Id. 15629419, pág. 7)

Dessa forma, o julgado não padece de omissão, porquanto se manifestou expressamente sobre a majoração dos honorários recursais. A irresignação do embargante, ao que parece, volta-se contra o percentual fixado, o que, novamente, refoge ao âmbito dos embargos declaratórios, representando mero inconformismo com o mérito da decisão.

Como bem assentado em precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses, sendo "
suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
" (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.). No caso, a questão essencial – a majoração – foi decidida.

Assim, não há vício a ser sanado.

3. Conclusão

Diante do exposto, resta claro que ambos os recursos buscam, por vias transversas, a rediscussão de matérias já devidamente apreciadas e decididas por este órgão julgador, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Posto isto, conheço de ambos os recursos de embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.